Tribunal: CARF
Processo: 10280.900952/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.900952/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.410 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
GILVAN DE P. SILVA - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
DO DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS
FISCAIS.
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o Contribuinte
deverá manter sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do
caso concreto, tal prazo ser superior a 5 anos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.402, de 29 de abril de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10280.900945/2012-20, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Régis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.900952/2012-21
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.410 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.900952/2012-21

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de pedido de restituição de CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) não-cumulativa – exportação,
com compensações atreladas de débitos nelas declarados.
A autoridade fiscal da DRF Belém – PA, por meio do Despacho Decisório Eletrônico
e Parecer, indeferiu o direito creditório pleiteado e não homologou as compensações declaradas nas
DCOMPs apresentadas.
A motivação para o indeferimento foi porque o Contribuinte não apresentou a
documentação necessária à análise do crédito. O Contribuinte foi intimado, por meio do Ofício
SEORT/DRF/BEL no 7.153/2011, “a apresentar, em meio magnético, cópia das Notas Fiscais de
entrada que originaram os direitos creditórios do PIS e da COFINS nos anos de 2005 a 2010”.
Contudo, em resposta, “entregou a cópia de notas fiscais apenas do ano de 2007, não se referindo aos
outros anos-calendários”.
Irresignada com o indeferimento do crédito, a Interessada apresentou
manifestação de inconformidade e documentos comprobatórios.
A Manifestante argumenta que deixou de apresentar os arquivos magnéticos dos
anos de 2005 e 2006 porque protocolizou pedido de prorrogação de 30 (trinta) dias para
organizar a documentação solicitada pela autoridade fiscal, no qual o Auditor Fiscal responsável
dispensou a entrega e obrigatoriedade de apresentar os documentos relativos aos anos-calendário
2005 e 2006, conforme consta nos autos. Posteriormente, em 30/01/2012, foi entregue a
documentação do ano-calendário 2007, “cumprindo inteiramente o estipulado pela Receita
Federal do Brasil”.
Alegou ainda que as DCOMPs apresentadas já se encontrariam com homologação
tácita quando foi proferido o despacho decisório, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional – CTN, artigo 66 da Lei no 8.383/1991, na Lei no 9.430/1996, artigo 74 da Lei no
10.637/2002 e artigo 37 da IN RFB no 900/2008.
Por fim, pediu o reconhecimento do direito creditório pleiteado e a homologação
das compensações declaradas. Caso o entendimento seja diverso, pugna por novo prazo para
apresentar a documentação.
Ato contínuo, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.410 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.900952/2012-21

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o processo de pedido de ressarcimento de COFINS não cumulativa vinculada ao
mercado externo, com compensações atreladas, que foi indeferida pela Autoridade
Fiscal por insuficiência probatória.
Inicialmente, a Recorrente argumenta que, quando da ciência do despacho decisório, o
direito da administração de exigir a apresentação de notas fiscais já havia decaído, ou
seja, já havia transcorrido mais de 5 (cinco) anos dos anos bases 2005 e 2006 sobre os
quais foram feitos pedidos de apresentação da documentação.
Explica que trata-se de crédito de COFINS não cumulativa – exportação, sendo o prazo
de prescrição de 5 anos.
Conclui, que dos anos de 2005 e 2006 ocorreram as prescrições da COFINS em 2010 e
2011, respectivamente. Logo, decaiu o direito da Receita Federal de exigir a
apresentação das notas fiscais dos referidos anos, uma vez que a Recorrente somente foi
cientificada da decisão, que negou o crédito da COFINS, em 21/03/2013.
Sem razão a Recorrente.
Quanto ao seu dever de conservar em boa ordem a documentação que embasa sua
escrituração contábil e fiscal pelo prazo prescricional ou até que se conclua os
procedimentos fiscais relacionados aos fatos neles anotados, vale citar os seguintes
dispositivos legais que tratam da matéria:
Código Tributário Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 195
[...]
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra
a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.
Código Civil, Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002:
Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em
boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua
atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos
neles consignados.
Lei no 4.502/1964 (Lei do IPI):
Art . 57. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, depósito, agência ou
representante, terá escrituração fiscal própria, vedada a sua centralização,
inclusive no estabelecimento matriz.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.410 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.900952/2012-21

§ 1o Os livros e os documentos que servirem de base à sua escrituração serão
conservados nos próprios estabelecimentos, para serem exibidos à fiscalização
quando exigidos, durante o prazo de cinco anos ou até que ocorra a prescrição
dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram, se esta
verificar-se em prazo maior.
[...]
§ 3o O prazo previsto no parágrafo 1o, dêste artigo, interrompe-se por qualquer
exigência fiscal, relacionada com as operações a que se refiram os livros ou
documentos, ou com os créditos tributários deles decorrentes.
Decreto no 2.637/1998 (RIPI/98):
Art. 421. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios:
Decreto no3000/99
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o ).
Percebe-se que mesmo transcorrido o prazo de 5 anos, se houver alguma hipótese na
qual um direito ao crédito esteja pendente de análise, como foi o caso dos autos, os
documentos comprobatórios relativos às operações relacionadas a tal direito deverão ser
mantidos em boa guarda pelo interessado, pois o prazo prescricional do dever de guarda
do Contribuinte se interrompe.
Nesse mesmo sentido, foi o entendimento da Receita Federal expresso por meio da
Solução de Consulta no 173, de 27 de setembro de 2018:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO
DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS
FISCAIS E LAUDOS CONTÁBEIS
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte deverá
manter sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do caso
concreto, tal prazo ser superior a 5 anos.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; Lei no
9.430, de 1996, art. 37; Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o; e Decreto no 3.000,
de 1999, arts. 219 e 264.
Além disso, é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente o ônus de
provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (Lei no5.869/73), vigente à época, e adotado de
forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o pedido de
ressarcimento ser do Contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e
análise da documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no
900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.410 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.900952/2012-21

comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de
28/12/2005.
Nesse passo, a empresa foi devidamente intimada pela Fiscalização a apresentar os
arquivos magnéticos contendo cópia das Notas Fiscais de entrada que originaram os
direitos creditórios do PIS e da COFINS nos anos de 2005 a 2010”. Em resposta, a
empresa entregou a cópia de notas fiscais apenas do ano de 2007, não se referindo aos
outros anos-calendários.
Em seguida, a empresa alega que deixou de apresentar os referidos livros porque em
07/12/2011 a Recorrente requereu prorrogação de prazo, de mais 60 dias para apresentar
a referida documentação, momento em que a Autoridade Fiscal, CNEIO LUCIUS DE
PONTES E SOUZA, concedeu prorrogação de somente 30 dias, fls 59, e excluiu a
apresentação da documentação dos anos de 2005 e 2006.
Sem melhor sorte a Recorrente com esse argumento.
Como ele próprio indica, o expediente entregue a Receita tratava de pedido de
prorrogação de prazo para entrega de documentos em meio digital de alguns anos.
Assim, se o Auditor escreve os dizeres “Prorrogado por mais 30 dias até 28/01/2012.
Excluir 2005 e 2006”, logicamente, a exclusão que se está a falar é da prorrogação, ou
seja, foi concedida a prorrogação, exceto para os anos de 2005 e 2006. Entender que foi
dispensada a entrega dos arquivos magnéticos dos anos 2005 e 2006 é extrapolar o
sentido semântico das palavras e contexto em se deu a resposta da Autoridade Fiscal.
Além do mais, conforme consignado no ofício SEORT/DRF/BEL No7153/2011, o
Contribuinte foi intimado a entregar a documentação (notas fiscais de entrada) em meio
magnético dos anos de 2005 a 2010 visando verificar a procedência do direito creditório
pleiteado (e-fls.34). Não haveria como a Auditoria verificar a certeza e liquidez do
crédito se dispensasse a apresentação dos anos da documentação solicitada, já que as
notas fiscais de entrada se constituem em elemento fundamental para se efetuar essa
análise.
Na fase do contencioso administrativo, nenhuma documentação nova foi trazida pela
Recorrente visando comprovar o direito creditório indeferido.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.410 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.900952/2012-21

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital